Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autorização contratual para débitos em conta corrente possui caráter precário, haja vista que poderá ser revogada a qualquer tempo, conforme previsão contida na Resolução BACEN no 4.790/2020, que regula o procedimento de autorização e cancelamento de débitos automáticos.
2. Esse entendimento restou referendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar os recursos repetitivos relacionados ao Tema 1085, ocasião em que firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos, desde que autorizados previamente pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização.
3. Recurso conhecido e desprovido.